Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato, com devolução de parte do valor pago. Recurso do réu em face da sentença de procedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminares. Ilegitimidade passiva. Falta de interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a alegação de descumprimento de obrigação contratual. Preliminar que se rejeita.
4 – Revelia. A revelia não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que o fundamento jurídico e as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pleito do autor.
5 – Contrato de empreitada. Inexistência. O autor pretende a resolução de contrato de empreitada, com devolução parcial do preço pago, sob o argumento de descumprimento de obrigações relativas à instalação de portas, janelas, pisos, esgoto, reboco, telhas, pias e fiação elétrica. O réu, no recurso, nega a existência do contrato. Não foi acostado ao processo o respectivo instrumento ou qualquer prova de contratação verbal. Não há ainda demonstração de pagamento. Os áudios de ID. 42887299 e 42887300 são inconclusivos quanto às partes, à conclusão do contrato, bem como à delimitação do seu objeto. Sem demonstração de elementos mínimos de existência da relação jurídica, não há como aferir eventual descumprimento. Dessarte, é de se reformar a sentença para julgar improcedente o pedido.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J